Tribunal: STF
Processo: ARE 1551596
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de não restar evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. Nas razões do agravo, articula o debate constitucional da controvérsia, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de local, assim resumido:



    APELAÇÃO. ICMS. Pagamento indevido em 30-01-2014, restituição administrativa efetivada pelo Estado em 30-09-2019, pelo valor histórico, sem nenhuma correção. Devida recomposição em favor da autora a título de atualização, unicamente pela taxa SELIC, aplicável aos tributos federais e aos créditos de ICMS do Estado. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 523. Sem reexame necessário. Provido o recurso da autora e não provido o do Estado.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Aduz que o acórdão impugnado, ao determinar, em sede de repetição de indébito tributário, a aplicação do IPCA-E até 09.12.2021 e, após, a selic, nos termos da EC 113/2021 desrespeitou, o que restou decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Sustenta que a remuneração dos valores a serem restituídos deve se dar com a taxa SELIC apenas a partir do trânsito em julgado. Postula a reforma do acórdão para que na repetição do indébito tributário seja utilizado o IPCA-E, como índice de correção monetária, desde a data de cada pagamento indevido até o trânsito em julgado, e, a partir deste, incida somente a SELIC.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença, quanto à restituição do indébito, condenando o Estado de São Paulo à recomposição em favor da recorrida, à título de atualização, unicamente pela taxa SELIC, aplicável aos tributos federais e aos créditos de ICMS do Estado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assim deve ser, dado que o Estado recebeu o que não lhe era devido e fez a restituição mais de quatro anos depois, pelo valor histórico, sem nenhuma correção, não se tratado mais de compensação escritural do ICMS, mas de repetição do indébito tributário, que o princípio de simetria impõe corrigir pela mesma forma que são corrigidos os valores de ICMS devidos ao Estado, como seja, pela taxa SELIC, como se dá com os tributos federais, ante a invalidade dos juros de 0,13% ao dia, a implicar 3,9% ao mês, absurdamente superior à taxa SELIC, pelo tempo que vigorou, antes de se ajustar à taxa SELIC, como se dá atualmente.



    .......................................................................................................



    Desse modo, deve ser feita a recomposição em favor da autora unicamente pela taxa SELIC.



    A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Neste processo, observo que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic na correção monetária da condenação imposta ao Estado recorrente. Não merece acolhida a alegação de que a aplicação da Taxa Selic deveria ter lugar apenas após o trânsito em julgado.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente